Tribunal: TJMT
Processo: 1050011-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050011-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA - CPF: 069.695.191-63 (APELADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), E. G. B. D. A. - CPF: 092.485.511-81 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA - CPF: 069.695.191-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNIBUS DA REQUERIDA NÃO OBSERVOU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E ADENTROU NA PREFERENCIAL ATROPELANDO O PAI DO AUTOR – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – RCURSO NÃO PROVIDO.

Descabe alegar culpa concorrente se o condutor da motocicleta veio a óbito em razão do ônibus da requerida não ter parado no momento da colisão e tê-lo atropelado depois de cruzar de forma inadequada, a via preferencial, sem observar a sinalização "pare".

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ); ao pagamento de pensão mensal vitalícia para o filho/autor no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, até a data em que completar 18 anos ou 24 anos de idade, se estiver cursando faculdade, incluindo-se 13o salário. Ressaltou que os valores da pensão serão devidos desde a data do acidente, com vencimento para todo dia 05 de cada mês, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a contar da data em que cada uma das parcelas passou a ser devida. Determinou que as parcelas vencidas fossem pagas de uma única vez.

Determinou que a parte requerida faça prova da constituição do capital para assegurar o cumprimento das prestações indicando imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, que será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação da executada, além de constituir-se em patrimônio de afetação ou ainda fiança bancária ou garantia real suficiente ao adimplemento da obrigação, facultando-lhes a inclusão da beneficiária em folha de pagamento.

Registrou que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro, englobadas as coberturas de danos materiais e corporais, estes aceitos como os morais. A denunciada faz jus ao abatimento do SEGURO DPVAT pago às requerentes, independentemente de comprovação de recebimento.

Em razão da sucumbência da requerida, condenou-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas, na forma dos §§ 2o e 8° do art. 85 do CPC.

A apelante aduz que o juiz
a quo
não observou o laudo pericial que indica a existência de culpa concorrente, uma vez que a motocicleta em que trafegava o de cujus estava acima da velocidade permitida na via e ele estava calçando apenas um chinelo havaiana, que compromete a utilização dos pedais, conforme

artigos 218 e 252, IV, do CTB.

Impugna o valor fixado como danos morais – R$100.000,00 – sob o argumento que destoam da realidade e contribui para o enriquecimento ilícito dos apelados.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a culpa concorrente do falecido e que na fixação da indenização considere-se o percentual de responsabilidade da apelante pela ocorrência do acidente.

Contrarrazões no Id 211994897-pág. 01/07.

O parecer da Procuradoria de Justiça de Mato Grosso foi pelo não provimento do Recurso (Id 218820151-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este Recurso visa o reconhecimento da culpa concorrente do autor no acidente que causou o óbito de seu pai e a redução da importância fixada como indenização.

Consta no Boletim de Ocorrência (Id 41341894) o seguinte:

“Pelas análises dos vestígios encontrados foi possível presumir que o Veículo Moto V1, vinha trafegando pela av do CPA na segunda faixa, sentido centro/bairro e o veículo ônibus trafegava na Av do CPA, sentido Bairro/centro. Ocorre que o V2 (ônibus) fez uma conversão à esquerda para acessar a Av. Alencar, CPA I. Momento que o V1 (moto) acabou colidindo frontalmente com a lateral direita do V2. O V1 não conseguiu realizar a frenagem necessária, derrapou e saiu a mais ou menos uns 10 metros até atingir as rodas traseiras direitas do V2.”

Observa-se que a colisão se deu no final da tarde, quando o ônibus de transporte coletivo (V2), realizou o cruzamento da via passando pela preferencial e sem se atentar para a sinalização de PARE e os demais veículos que nela transitavam, violando o art. 44 do CTB que dispõe:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Além disso, a perícia concluiu que:

“Ao perceber o perigo da colisão, o condutor do veículo MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN ESDI realizou manobra de desaceleração, em 02 momentos distintos, imprimindo marcas pneumáticas de frenagem sobre a pista asfáltica, por trechos de 9,7m e 4,2m, bem como marcas de deslizamento e fricção lateral (tombada) por trecho de 11,00m, não sendo possível evitar o acidente”.

Também consignou que o motorista da moto foi arrastado pelo ônibus da apelante e, após a queda, foi projetado sobre a Avenida em processo de deslizamento e fricção, passando por debaixo do ônibus,
momento em que sua cabeça foi parcialmente esmagada pela roda posterior esquerda do coletivo.

Logo, não há falar em culpa concorrente, pois o pai do autor veio a óbito em razão do ônibus da requerida não ter parado no momento da colisão e tê-lo atropelado depois de cruzar de forma inadequada e sem cautela a avenida preferencial, e não pelo fato de estar em velocidade um pouco superior ao que era permitido ou sem o sapato adequado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo. Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória. Por oportuno, insta consignar que, ainda a que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente. Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de em 15% para 20% sobre o valor da soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas, na forma dos §§ 2o e 8° do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024